Tribunal: STF
Processo: HC 270410
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Cosme Potyguacu Viana, em favor de Alefe Michael Hora Ferreira, contra acórdão proferido pelo o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1.047.454. (eDOC 7)
Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) (eDOC 5, p. 33-43).
Buscando a anulação da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. (eDOC 6)
No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus. O agravo regimental não foi conhecido pela Sexta Turma (eDOC. 7) e os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (eDOC. 8).
Nesta Corte, reitera a alegação de que não havia justificativa idônea para que o paciente utilizasse algemas durante o seu julgamento, em evidente afronta ao teor da Súmula Vinculante n. 11.
Enfatiza que “a imagem do réu algemado destrói antecipadamente a paridade de armas, sugestionando a condenação por um aspecto cênico patrocinado pela inoperância do próprio Estado.” (p. 3)
Quanto à individualização da pena, aponta que a premeditação não pode ser utilizada para valorar negativamente o vetor atinente à culpabilidade.
Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação, determinando que o paciente seja submetido a novo julgamento, sem o uso de algemas. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, “afastando a valoração negativa da circunstância judicial da Culpabilidade.”
É o relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Ademais, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 
Preliminarmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJSE, ao negar provimento ao apelo defensivo:

“Preliminarmente, insurge-se a defesa do Acusado Alef Michael Hora Ferreira acerca da existência de suposta nulidade do julgamento proferido Pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a insuficiente justificativa do magistrado para que o Apelante permanecesse algemado durante a sessão do Tribunal do Júri.
Inicialmente, analisando a preliminar suscitada concernente à nulidade da sessão do Tribunal do Júri pelo uso de algemas, entendo incabível. Explico: 
Dispõe o Art. 474 do CPP: 
Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código , com as alterações introduzidas nesta Seção. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
(...) 
§3º Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. 
Preconiza o disposto na súmula vinculante 11 do STF: 
“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”
 O Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao excepcionalmente manter o réu com algemas durante a sessão em Plenário, assim o fez sob o fundamento de que “(...) com fundamento no art. 474, parágrafo 3º do CPP e na jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante de nº 11, visando garantir a segurança física dos presentes, bem como diante da necessidade de se conceder plena liberdade aos oradores, defensores, membro do parquet e jurados para o exercício do múnus constitucional, foram mantidas as algemas dos réus no curso da sessão, tudo em razão do baixo efetivo policial presente no Tribunal do Júri nesta data (...)” (fls. 987). 
Em observância ao disposto acima, no caso em epígrafe houve fundado receio de perigo à integridade física de todos os que estavam presentes na Sessão, como bem fundamentou o magistrado sentenciante. 
Nesse toar, todos os requisitos que permitem o uso de algemas foram preenchidos, uma vez que o Réu demonstra ser pessoa de elevada periculosidade, suspeito da prática de diversos crimes de homicídio, inclusive suspeito de ser mandante de diversos delitos mesmo estando custodiado, bem como pelo fato de, no momento da Sessão encontrar-se presente baixo efetivo policial a fim de resguardar a segurança do julgamento, não havendo assim que se falar em ofensa à Súmula vinculante nº 11, uma vez que esta prevê a possibilidade do uso de algemas e situações excepcionais, como ocorre no caso em tela.
[...]Portanto, entendo ter sido acertada a posição do magistrado a quo, não merecendo ser acolhida tal pretensão da defesa. 
Assim, rejeito a preliminar relativa à nulidade proveniente do uso de algemas. 
Insurge-se, ainda, a defesa, alegando a existência de nulidade decorrente de suposta ofensa ao Princípio da Publicidade, argumentando para tanto que o juízo de 1º grau teria vetado a entrada da população, não tendo sido possível o comparecimento de nenhum familiar da acusada, ou mesmo limitado a entrada do público, constituindo assim vício insanável. 
Analisando os autos, verifica-se a existência de portaria emitida pelo juízo de 1º grau, acostada às fls. 1040 dos autos em que se percebe a proibição da entrada no plenário do público em geral, com a exceção de advogados portando a carteira da ordem e estudantes munidos de sua respectiva identificação. 
Percebe-se que, diferentemente do que alega a defesa, a sessão de julgamento não ocorreu a portas fechadas. Em verdade, o que ocorreu foi a restrição e fiscalização do acesso ao plenário, a fim de salvaguardar a segurança de todos os presentes, sendo ainda necessária a fim de impedir aglomerações e tumultos. 
Importa ressaltar, mais uma vez, se tratar de apelante de pessoa de elevada periculosidade, sendo suspeito da prática de diversos crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas, havendo ainda suspeitas de intimidação do Delegado de Polícia, bem como provas de que o mesmo determinou, de dentro do presídio onde se encontra custodiado, a prática de diversos delitos, como se pôde verificar após a análise das interceptações telefônicas. 
Em sendo assim, mostra-se absolutamente plausível a utilização de todas as medidas possíveis a fim de assegurar a segurança do local e das pessoas presentes, sendo necessário para tanto restringir o acesso ao público sem, no entanto, deixar de tornar o ato público, nem mesmo tendo ocorrido a portas fechadas, como quis fazer crer a defesa, tendo em vista que a restrição procedida fora devidamente fundamentada, nos moldes do que determina o art. 792 § 1º do CPP:
“Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.
§ 1º Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.”

No caso, consoante minuciosamente decidido nas instâncias inferiores, entendo que a excepcionalidade do uso das algemas foi observada e devidamente justificada na necessidade de garantir a segurança dos presentes, considerado o reduzido contingente policial quando da realização do julgamento perante o Tribunal do Juri, o que elide o argumento de ofensa ao contido na Súmula Vinculante n. 11.
A propósito, destaco o acórdão proferido na Rcl 17.575 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.8.2014, assim ementado:

“(...) SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO, PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, DA NECESSIDADE, NO CASO, DO USO DE ALGEMAS – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA  DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
No mesmo sentido:

Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Uso de algemas em sessão do Tribunal do Júri. Alegação de nulidade. Reiteração de pedido já analisado em reclamação. Fundamentação suficiente. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus em que se buscava o reconhecimento de nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão do uso de algemas pelo réu durante o julgamento. A defesa alegava afronta ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF, insistindo na tese já analisada no julgamento da Reclamação nº 75.372/MG. 
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração, em habeas corpus, de pretensão já examinada em reclamação anterior é admissível e (ii) estabelecer se a decisão pela qual se manteve o uso de algemas em plenário, com fundamento na periculosidade do réu, configurou afronta ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF e ao dever constitucional de fundamentação. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reproduza pretensão idêntica à já apreciada pela Corte em outro processo. 
4. O enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF veda o uso de algemas sem justificativa, mas admite sua utilização em casos de periculosidade, resistência ou risco à segurança. 
5. No caso concreto, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fundamentou, ainda que de forma sucinta, a necessidade do uso de algemas em razão da periculosidade do acusado, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República e na tese firmada no Tema RG nº 339. 
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (HC 259381 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16.10.2025)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. USO INDEVIDO DE ALGEMAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO NO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164288 AgR, Rel. Min.  ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.03.2019)

Menciono, ainda: Rcl 17.313/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe  16.2.2016; Rcl 10.779/RS, por mim relatada, DJe  14.2.2012; Rcl 16.292 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 26.4.2016, dentre outros. 
Quanto à alegada ofensa ao princípio da publicidade, as instâncias ordinárias consignaram que a sessão de julgamento não ocorreu a portas fechadas. Houve restrição e fiscalização do acesso ao plenário do Tribunal do Juri a fim de salvaguardar a segurança dos presentes e impedir aglomerações e tumultos, tendo em vista o registro de que o paciente é “suspeito da prática de diversos crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas”, teria intimidado um Delegado de Polícia e determinado, “de dentro do presídio onde se encontra custodiado, a prática de diversos delitos” (eDOC 2, p. 12).
Quando à exasperação da pena-base pela valoração negativa da  culpabilidade do agente, consignou a Corte estadual:

“In casu, verifico existir o plus de reprovação social uma vez que, de acordo com o que se viu dos autos, o Apelante agiu de forma premeditada, demonstrando imensa frieza e desprezo com a vida humana, tendo agido com acerto magistrado de origem ao se manifestar pela negativação de tal circunstância, ainda mais quando se vê que o acusado praticou o delito em plena via pública, colocando em risco, dessa forma, a vida de todos aqueles que se encontravam presentes no local, demonstrando assim uma maior ousadia em sua conduta, bem como uma maior necessidade de reprovação social ante a aparente falta de responsabilidade do acusado.  Diante de tais fatos, entendo pela manutenção da negativação da circunstância judicial relativa à culpabilidade.” (eDOC 2, p. 23)

Sobre o ponto, o entendimento desta Corte é o de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 3. Fundamentação suplementada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias são suficientes para a manutenção da fração fixada. Ausente teratologia a justificar a correção da dosimetria nesta via. 4. Agravo improvido.” (HC 223.765 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 20.4.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente